Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO RENATO MALDANER e VANDA GABE MALDANER, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, os agravantes requereram a liquidação provisória de sentença coletiva e após o julgamento do REsp 1.319.232 pelo Superior Tribunal de Justiça. Anteriormente, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, cuja sentença determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Em despacho inaugural, o juízo determinou a intimação da União para manifestar se haveria interesse em compor a lide, sobrevindo resposta afirmativa. Em vista da manifestação da União, o juízo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que, ao perquirir o interesse da União, o juízo teria agido de ofício e sem provocação das partes e que; ainda que houvesse chamamento ao processo, não seria cabível a inclusão da União no polo passivo, posto que não há litisconsórcio necessário; Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, bem como apontando o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da União, caçando inclusive a condição de terceiro interessado”. Preparo regular sob ID 34407552. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do interesse na lide, expressamente manifestado pela União (ID 120137063), emerge a incompetência ABSOLUTA deste Juízo para o julgamento do feito, à luz do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Remetam-se os autos ao Juízo Federal Cível competente da Seção Judiciária do Distrito Federal” O fundamento do recurso consiste em definir se a União teria interesse jurídico para intervir no feito, haja vista o cumprimento de sentença ter sido ajuizado em desfavor de apenas um dos devedores solidários. Segundo art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Por se tratar de hipótese de competência absoluta e afeta ao princípio do juiz natural, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que cabe exclusivamente à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da União em intervir no feito. Neste sentido, o verbete n. 150 da respectiva súmula de jurisprudência: “Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas.” Instados a se manifestarem acerca do enunciado, os agravantes limitaram-se a deduzir argumentos que, em seu entendimento, afastariam o alegado interesse da União. Porém, como já ressaltado, compete exclusivamente à Justiça Federal analisar esses fundamentos e decidir acerca da legitimidade do ente federal para intervir no feito. De acordo com o art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário à súmula dos tribunais superiores. Essa é a hipótese dos autos, em que a pretensão deduzida pelos agravantes contraria a jurisprudência consolidada, sem que tenham demonstrado qualquer elemento de distinção ou superação da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a Advocacia Geral da União – AGU. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator